Tribunal: TJES
Processo: 5002830-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002830-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO:
CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO - AUTO DE INFRAÇÃO - SEGURO GARANTIA - PREVISÃO NA LEI Nº 6.830/80 - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - CAUÇÃO - PORTARIA PGE 145/2014 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa.

2.
O

Art. 15, I, da Lei n. 6.830/80, estabelece que em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

3.

A

circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes.
Precedente deste eg. Tribunal de Justiça.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002830-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A.
Advogados do(a) AGRAVADO
: ANA CAROLINA SAFRA DE JESUS - SP338355, GUILHERME DURAN GALLASSI - SP365743, YANCA CAROLINA QUICOLI THEODORO - SP424173, FRANCINE CAROLINE NABAS PELOZIM - SP382747
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital que, na
ação anulatória
de débito fiscal
de nº 5003158-04.2023.8.08.0024
, ajuizada por

CERVEJARIA PETRÓPOLIS S/A.
, deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração nº 5.045.294-4.

Em suas razões recursais (id nº
4571403
), sustenta o agravante que "
em que pese ser certo que a Lei 13.043/2014 incluiu no rol das garantias do artigo 9° da LEF o seguro garantia como uma das formas de segurar o juízo, seria ingenuidade imaginar que esta modalidade de garantia equivale à SEGURANÇA e a IMUTABILIDADE do depósito em dinheiro como meio garantidor do crédito tributário em execução
".

Relata que o seguro garantia é inexequível, insuficiente e inidôneo para garantir o juízo.

Afirma, também, que "
a aceitação do seguro garantia dos débitos inscritos em dívida ativa está normatizada no seio da Procuradoria Geral do Estado através da Portaria PGE nº 145 de 18 de dezembro de 2014, não sendo difícil perceber que a pretensão da Empresa Requerente, ora Agravada, não encontra guarida no arcabouço jurídico que rege a matéria, em especial os requisitos insculpidos na mencionada Portaria"
.

Desse modo, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, cassando-se os efeitos da Decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, objeto do Auto de Infração nº 5.045.295-5, comunicando-se ao Juízo
a quo
esta decisão, mantendo-se tão somente o capítulo da decisão que autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Em análise mais profunda dos fundamentos apresentados nos autos, verifica-se não haver elementos capazes de alterar o posicionamento firmado na decisão liminar (id.
4678266).

Isso por que restou consignado que o MM. Juiz
a quo
deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelos seguintes fundamentos:

[...]
In casu
, a tutela provisória formulada pela autora, diz respeito a suspensão de exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.045.294-4.

Logo, trata-se de pedido fundado em urgência, exigindo-se a comprovação dos requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações apresentadas; além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Os autos de infração, enquanto atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e de veracidade, sendo a primeira uma relação de conformidade do ato com a lei e a segunda a relação entre o ato e os fatos alegados pela Administração. Logo, para se desconstituir o ato é necessário prova capaz de afastar tal presunção legal.

Deste modo, findado o processo administrativo instaurado em virtude da lavratura de auto de infração, inicia-se o período de exigibilidade do crédito, estando autorizada a administração a postular efetivamente o objeto da obrigação imposta, com a deflagração do processo de cobrança.

Ocorre que as restrições impostas em razão de ação judicial e/ou inscrição de crédito em dívida ativa, por exemplo, tem consequências que podem impedir o funcionamento normal das empresas, daí o fundado receio de dano irreparável.

Nesse passo, não se pode permitir que uma empresa paralise suas atividades em decorrência de um débito que certamente será objeto de discussão acirrada, ainda mais que a pretensão tem por escopo os efeitos tão somente até a decisão final.

Entretanto, considerando a já citada presunção de legitimidade de que goza o Auto de Infração, tenho que a exigibilidade do crédito tributário só pode ser suspenso se houver o prévio e integral depósito da quantia, visando assegurar à parte credora, o ressarcimento de eventuais prejuízos, em caso de insucesso da medida.

Isto Posto, DEFIRO o pedido de urgência, para determinar a SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração nº 5.045.294-4, bem como para determinar que o Réu se abstenha de negativar a Autora em relação ao referido Auto de Infração, bem como que se abstenha de negar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, por meio de depósito judicial em dinheiro ou seguro-garantia no valor integral do tributo, o que deverá ser providenciado pela parte em 10 (dez) dias, sob pena de revogação desta decisão.

Desse modo, vale ressaltar que o seguro garantia é previsto na Lei nº 6.830/80, em seu artigo 9º, II, conforme se vê:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Já o Art. 15, I, do mesmo diploma legal, equipara o seguro garantia a dinheiro quando possibilita a a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; :

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Assim, mostra-se que
o seguro garantia é meio hábil e idôneo de suspender a exigibilidade do débito tributário.

Neste sentido já se posicionou este Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA.

1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa.
2. - Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática. 3. - Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002799, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

A
demais,
“a

circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes”
(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
- Relator Substituto:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de
Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)